Tribunal: TJBA
Processo: 8027544-35.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Agravo Interno em Habeas Corpus n.º 8027544-35.2025.8.05.0000 – Comarca de Valença/BA Agravante: Cristino Miraildo Correia Santos Advogado: Dr. Guilherme Cedraz Santiago Lima – OAB/BA 67374 Processo de 1º Grau: 2000005-62.2025.8.05.0271 Procurador de Justiça: Dr. José Alberto Leal Teles Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO REMÉDIO HEROICO. INACOLHIMENTO. WRIT UTILIZADO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO. DECISIO RECORRÍVEL POR AGRAVO DE EXECUÇÃO. ART. 197 DA LEP. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. I- Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo advogado Dr. Guilherme Cedraz Santiago Lima (OAB/BA 67374), contra a decisão monocrática que não conheceu do Habeas Corpus tombado sob nº 8027544-35.2025.8.05.0000, impetrado em favor de Cristino Miraildo Correia Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Valença/BA. II - Segundo consta o paciente cumpre a reprimenda de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art.302, §1º, I, do CTB, nos autos da execução penal nº 2000005-62.2025.8.05.0271. III- Alega o Agravante, em sua peça vestibular (ID.82805246), que “A decisão monocrática indeferiu liminarmente o Writ, sob o argumento de que a impetração consistiria em substituição de recurso próprio, nos termos do artigo 197 da LEP. Entretanto, tal entendimento não se aplica ao presente caso.”, sustentando, ainda, o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, haja vista que a decisão proferida pelo Juiz da execução “Ignorou a Súmula Vinculante nº 56 do STF, mantendo o Sentenciado em regime mais gravoso por ausência de vagas; Negou a audiência admonitória, em desrespeito direto ao artigo 6º da Resolução CNJ nº 474/2022; Alegou ausência de tornozeleiras eletrônicas, embora o STF já tenha decidido que isso não pode prejudicar o Apenado (RE 641.320/RS); Recusou o trabalho externo sem oportunizar audiência de avaliação dos requisitos subjetivos, contrariando o STJ.” Assim, pugna pela reconsideração da decisão monocrática, para conhecer do Habeas Corpus impetrado, ou sua submissão à Turma Julgadora, com o consequente provimento do agravo regimental, para “ Determinar o cumprimento da pena no regime semiaberto harmonizado, com prisão domiciliar e monitoramento eletrônico, ou, em sua ausência, medidas cautelares do artigo 319 do CPP; Garantir a realização da audiência admonitória, conforme a Resolução CNJ nº 474/2022; Autorizar o trabalho externo, nos moldes do artigo 35, §2º, da LEP.” IV- Ab initio, insta ressaltar que não cabe a utilização de Habeas Corpus como substitutivo de ação própria ou sucedâneo recursal, ressalvada a hipótese de verificação de flagrante ilegalidade. Tal posição encontra-se sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça. In casu, não merece amparo o pleito formulado. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o Agravante pretende, através do mandamus, contestar decisão proferida em sede de execução penal, visando a designação de audiência admonitória, a conversão do regime semiaberto para o semiaberto harmonizado com prisão domiciliar e monitoramento eletrônico, bem como a autorização para trabalho externo. Ocorre que não se verifica, de plano, a ilegalidade aventada, sendo o agravo de execução o recurso cabível, de acordo com o artigo 197 da Lei de Execuções Penais. V– Manifestação da Procuradoria de Justiça aduzindo que não há previsão legal para a atuação do órgão ministerial neste recurso (Id.83095434). VI - Agravo interno conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos relativos ao Agravo Interno interposto no Habeas Corpus nº 027544-35.2025.8.05.0000, em que figuram, como impetrante, o advogado Dr. Guilherme Cedraz Santiago Lima (OAB/BA 67374), como paciente, Cristino Miraildo Correia Santos, e, impetrado, o Juiz de Direito da Vara de execuções penais da Comarca de Valença/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.